Tribunal: TJDFT
Processo: 0705795-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705795-56.2019.8.07.0018 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. HOSPITAL PARTICULAR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. FALTA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. TABELA SUS. CONTRATO/CONVÊNIO. INEXISTÊNCIA. VALORES DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E PRECEDENTE QUALIFICADO (TEMA 1.033, STF). APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO PROMOVIDA. CONFORMAÇÃO JURISPRUDENCIAL. 1. Trata-se de reexame/juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, de acórdão que deixou de conhecer da remessa necessária, mas conheceu e deu parcial provimento ao recurso voluntário do réu – refutando, todavia, a pretensão de adequação dos preços cobrados pelo autor à tabela do SUS. 2. Dispõe o inciso II do artigo 1.030 do CPC que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.” 3. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do RE n.o 666.094/DF (Tema 1.033), concluiu que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 4. Constatado o descompasso entre o capítulo do acórdão em reexame e o precedente qualificado, deve ser reconhecida, no caso concreto, a necessidade de adequar os valores cobrados pelo autor – hospital privado que prestou serviços de saúde por ordem judicial – à tabela do SUS. 5. Retratação promovida. Dispositivo alterado. Conformação jurisprudencial. Recurso voluntário parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927, inciso III, do CPC, ao argumento de inobservância da tese estabilizada pelo STF, por ocasião do julgamento do Tema 1.033 (RE 666.094), pela sistemática da repercussão geral, não tendo havido o necessário distinguishing com a tese traziada aos autos, porquanto a internação do paciente não se deu por decisão judicial, e sim por iniciativa própria; e b) artigo 1.022 do CPC, afirmando a negativa de prestação judicial. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral, sustenta que houve malferimento ao artigo 199, §§ 1o e 2o, da Constituição Federal, repisando os argumentos expendidos em sede de apelo especial. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois, conforme jurisprudência do STJ, “1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.887.153/DF, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 6/10/2022). Também não merece trânsito o apelo em face da mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto “1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022.) No que tange ao recurso extraordinário, o STF, por ocasião do julgamento do RE 666.094 (Tema 1.033), pela sistemática da repercussão geral, assim decidiu: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR . 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3.2.2022). Dessa forma, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Defiro o pedido formulado à ID 38768674, e determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014